Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-47.2010.8.11.0029
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001315-47.2010.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G J FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 07.200.839/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO COM DESPACHO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Alega que não restou caracterizado tal instituto no processo em tela, nos termos do Resp 1.340.553/RS, assim como levando em consideração os marcos interruptivos do prazo prescricional:

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento do Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, que foi protocolada a ação em 23/04/2010 a qual foi determinada citação em 27/04/2010, não obtendo êxito, sendo intimado o exequente da não localização do executado em 10/06/2010.

Após inúmeras tentativas de citação foi realizada via edital em 07/04/2015.

Ultrapassada várias diligências na data de 23/02/2022, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente.

É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.º 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.

Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.

Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.

Em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp nº. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)

3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.

Consta dos autos certidão informando a ciência da Fazenda Pública e a sua negativa em dar andamento ao feito, a qual, goza de presunção de veracidade.

Nota-se, ademais, que entre a ciência de não encontrado o devedor em 10/06/2010 até a sentença da prescrição intercorrente 23/02/2022 transcorreram mais de 11 (onze) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não obstante o § 1º do art. 40 da LEF anteveja a intimação da exequente, uma vez suspensa a execução, dispensa-se a intimação quando há pedido do próprio exequente, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.(Id. 141719680)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado, .

Conforme ilustra o seguinte precedente
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO ART. 40, LEI 6.830/80 - REQUERIMENTO DO CREDOR - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO - PRECEDENTES DO STJ -
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS - CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE
. É desnecessária a intimação pessoal da Fazenda Pública quanto ao deferimento do pedido de suspensão e arquivamento da execução fiscal por ela formulado. Precedentes do STJ. O transcurso de lapso temporal superior a cinco anos sem movimentação processual, após um ano de suspensão do processo, por culpa exclusiva da exequente, e sem a imputação da demora ao serviço judiciário, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e consequentemente à extinção da execução fiscal. Súmula 314 do STJ.(TJ-MG - AC: 10439100167352001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022